Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de antecipação de tutela para custeio de cirurgia bucomaxilofacial pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para custeio de cirurgia bucomaxilofacial, considerando a alegação de urgência e a documentação apresentada.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que indefere pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.
4. O conhecimento do recurso não implica exame de mérito da causa, mas apenas análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela pleiteada.
5. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. No caso, não há comprovação suficiente da urgência do procedimento.
IV. Dispositivo
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência.